Tribunal: TJES
Processo: 5001216-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001216-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDER LUIZ LIMA TERCI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO. PEDIDO DE REFORMA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES
DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. VEDAÇÃO DO ART. 83, INC. III, ALÍNEA ‘A’, DO CP.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. TEMA REPETITIVO 1161. PRECEDENTES.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O

Superior Tribunal de Justiça fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.161), a tese jurídica de que,
“
a valoração do requisito subjetivo, para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, referido na alínea "b", do mesmo inciso III, do art. 83 do Código Penal.”
(STJ. REsp n. 1.970.217/MG, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 1/6/2023).

2.

Reeducando que, embora já tenha cumprido o requisito objetivo, não preencheu o requisito subjetivo, pois ostenta histórico prisional conturbado, com 04 (quatro) faltas disciplinares graves, fato que, a teor do disposto no art. 83, inc. III, alínea ‘a’, do Código Penal, impede a concessão do benefício pretendido. Precedentes do TJES.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001216-72.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WANDER LUIZ LIMA TERCI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado Particular: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal
, interposto por
WANDER LUIZ LIMA TERCI
,
inconformado com a decisão, proferida
pel
a

J
u
íza
de Direito da 2ª Vara Criminal d
e Linhares
/ES,
que, nos autos da execução penal nº 0000903-81.2011.8.08.0024
(Id. 7198597, mov. 264.1),

indeferiu
pedido de
livramento condicional,
considerando a prática de
falta grave,
durante a execução da pena.

A
defesa sustenta, em
suas razões,
que
o reeducando atendeu aos
requisitos
, subjetivo e objetivo, para
obtenção
d
o
benefício.

Aduz mais,
que, a
falta grave,

praticada
há mais de
12 (
doze
)
meses,
não

pode ser utilizada como
óbice à

concessão
do
livramento condicional

(Id. 7198597, mov. 243.2)
.

A
cerca dos fatos
, colhe-se dos autos que, WANDER
LUIZ LIMA TERCI

cumpria pena, no regime
semiaberto,
e
foi autorizado a se ausentar da unidade prisional, a título de saída temporária,
entretanto,
não retornou,
na data aprazada
.

A
autoridade judiciária,
entendendo configurada a falta grave, do art. 50, inc. II, da LEP
1
(
fuga
),
decretou a regressão cautelar do regime prisional, para o fechado, e determinou a expedição de mandado de prisão,
em desfavor do ora recorrente
.

Recapturado, o reeducando postulou pelo livramento condicional, argumentando que cumpriu mais de
2/3 (
dois terços
)
da pena que
lhe foi imposta,
e não praticou falta grave, nos 12 (doze) meses anteriores, ao requerimento
.

O
pleito foi indeferido, sob o fundamento de que, WANDER,
embora tenha cumprido, a fração de pena exigida, para recebimento da
benesse
(
requisito objetivo
),
não

comprovou comportamento satisfatório, durante
toda

a execução da pena

(
requisito subjetivo
)
.

A
decisão agravada não merece reforma,
pois a conclusão,
adotada pela Magistrada,
está alinhada à
tese
jurídica, fixada no âmbito do S
uperior Tribunal de Justiça,
sob a sistemática dos recursos repetitivos
(
Tema n
º
1.161
). Nesse sentido cito precedente
:

“
a valoração do requisito subjetivo, para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, referido na alínea "b", do mesmo inciso III, do art. 83 do Código Penal.” (
STJ.
REsp n. 1.970.217/MG, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 1/6/2023).

Por fim, ressalto que, não obstante
haja comprovação,
de

que,
o ora agravante,
cumpriu
o requisito objetivo,
não
houve o preenchimento do requisito subjetivo,
já que
ostenta histórico
prisional conturbado, com
04 (quatro) faltas

disciplinares

graves

(Id. 88444213)
,
fato que
,
a teor do disposto no art. 83, inc. I
I
I, alínea ‘a’, do Código Penal,
obsta a

concessão do

livramento condicional.

Em idêntico sentido, já
decidiram
ambas as Câmaras Criminais, deste Eg. TJES:
(1.)

AgExecPenal nº 5004956-72.2023.8.08.0000,
Rel:
Des.
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, Primeira Câmara Criminal,
Julgado

e lido

em

11/10/2023;

(2.)
AgExecPenal nº
0003245-46.2021.8.08.0014,
Rel
.:
Des. EDER PONTES DA SILVA,

Segunda
Câmara Criminal,
Julgado: 2/2/2022,
DJe: 24/2/2022.

DISPOSITIVO:

Firmado no
exposto,
em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
(Id.

7336623
)
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
(...)
II - fugir;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.